Tribunal: TJMT
Processo: 1045472-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045472-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Moradia, Assistência Social, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 3ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 6º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 7º VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E O 8º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 5º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) SE DECLAROU SUSPEITO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO INFRINGENTE DISFARÇADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, por maioria, indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo impetrado contra o Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, o qual havia determinado ao ente municipal — não integrante da lide originária — a realização de cadastramento de famílias ocupantes de área objeto de reintegração de posse, a indicação de local para realocação e o encaminhamento a programas de assistência social, com fundamento em orientação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e premissa fática equivocada, alegando que o acórdão teria ignorado a ausência de legitimidade recursal reconhecida pelo próprio juízo de origem, que a magistrada singular teria extrapolado os limites da orientação administrativa ao fixar obrigações específicas de realocação e assistência social, e que tal orientação possuiria caráter meramente consultivo, e não vinculante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou adotou premissa fática equivocada ao afirmar a existência de recurso próprio para impugnar a decisão de primeiro grau, desconsiderando que o juízo de origem havia rejeitado os embargos de declaração do município por falta de legitimidade recursal; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer a ilegitimidade passiva da magistrada singular, sem considerar que ela teria extrapolado a orientação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária ao impor obrigações mais amplas do que as deliberadas pelo órgão administrativo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, sob pena de desvirtuar sua natureza integrativa.

Não há contradição ou premissa fática equivocada no acórdão embargado quanto à existência de recurso próprio: o entendimento firmado pela maioria assentou que a insurgência contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença deve ser veiculada pelo agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo que a rejeição dos embargos de declaração pelo juízo de origem por suposta falta de legitimidade não suprime o dever de utilização da via recursal ordinária adequada, tampouco autoriza o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A tese de que a magistrada singular teria extrapolado a orientação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária, tornando-se, por isso, autoridade coatora legítima, não configura vício integrativo, mas sim pretensão de reexame meritório da conclusão adotada pelo acórdão, que foi coerente ao reconhecer que a autoridade competente para desfazer o ato em sua essência diretiva é o órgão do qual emanou a ordem original, e não a magistrada que lhe deu cumprimento.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada internamente entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a divergência entre o entendimento do tribunal e a interpretação jurídica defendida pela parte embargante, o que evidencia o intuito infringente da irresignação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados internamente no acórdão. 2. A rejeição de recurso pelo juízo de origem por falta de legitimidade não suprime o dever de utilização da via recursal ordinária adequada, nem autoriza o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra o v. acórdão no mandado de segurança preventivo impetrado contra o Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o embargante argumenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em erro ao afirmar a existência de recurso próprio, pois o juízo de origem já havia rejeitado seus embargos de declaração por falta de legitimidade recursal, o que tornaria o mandado de segurança o único meio cabível.

Afirma, ainda, a legitimidade passiva do juízo singular, uma vez que este teria extrapolado a orientação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária ao fixar obrigações específicas de realocação e assistência social, e que tal orientação não possui caráter vinculante, mas meramente consultivo.

Defende, ademais, que o julgado foi obscuro ao conferir caráter vinculante a uma orientação meramente facultativa da Comissão de Assuntos Fundiários de Mato Grosso (CAF/MT), o que violaria o princípio do juiz natural.

Ao final, requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para processar o mandado de segurança e reconhecer a legitimidade da autoridade impetrada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Contudo, é imperativo destacar que a natureza deste recurso é estritamente integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via aclaratória não se presta como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já decidida ou para o ajuste do julgado à interpretação jurídica que a parte entende ser a mais correta.

Analisando detidamente a irresignação do embargante, verifica-se que este, em verdade, busca a reforma do julgado por meio de via processual inadequada. No que tange à tese de premissa fática equivocada sobre a legitimidade recursal, é imperioso destacar que a decisão não ignorou a situação processual do ente na origem.

O entendimento firmado assentou que, no sistema processual civil brasileiro, a insurgência contra decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença deve ser instrumentalizada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A circunstância de o juízo de primeiro grau ter rejeitado os embargos de declaração do município por suposta falta de legitimidade não autoriza, por si só, o manejo do mandado de segurança. Caberia ao interessado, naquele momento, interpor o agravo de instrumento contra a decisão que lhe impôs os encargos ou mesmo contra o ato que negou sua legitimidade, submetendo a questão ao tribunal pela via ordinária.

Sobre o tema, o enunciado n. 267 da Súmula do STF estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Nesse sentido, soa a jurisprudência
:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n . 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF
.
3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
[...].” (STJ - MS: 27348/DF, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2023).

Assim, não há contradição ou omissão, mas sim a aplicação rigorosa do princípio da taxatividade recursal e da adequação procedimental.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da autoridade coatora, o acórdão foi explícito ao considerar que a magistrada agiu como mera executora de deliberação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça.

O embargante tenta agora rediscutir se tal orientação era vinculante ou facultativa, ou se houve extrapolação do conteúdo da ata de reunião. Tais argumentos tocam o próprio mérito da decisão administrativa e judicial, matéria que foi devidamente sopesada pela maioria vencedora ao concluir que a autoridade que detém o poder de desfazer o ato, em sua essência diretiva, é o órgão do qual emanou a ordem original.

A tese de que a magistrada "extrapolou" a orientação e, por isso, seria a autoridade coatora constitui interpretação meritória do recorrente que desafia a conclusão lógica do acórdão, mas não aponta vício de clareza ou integração. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a divergência entre o entendimento do tribunal e a tese defendida pela parte.

Além disso, o v. acórdão não conferiu caráter vinculante à orientação da
Comissão de Assuntos Fundiários de Mato Grosso (
CAF/MT), limitando-se a reconhecer que a magistrada atuou como executora de diretriz administrativa de órgão superior, sem autonomia decisória própria quanto ao conteúdo do ato. Essa constatação não viola o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), pois a competência jurisdicional da magistrada permanece intacta, o que se reconheceu foi apenas a ausência de poder para rever, por iniciativa própria, determinação de instância hierarquicamente superior.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Considerando os fundamentos expostos e a clareza do dispositivo do acórdão, conclui-se que todas as questões relevantes foram decididas, não remanescendo qualquer obscuridade ou lacuna a ser suprida por meio deste recurso integrativo.

Em síntese, os presentes embargos de declaração não apontam vício real de fundamentação, mas apenas a insatisfação da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026